Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008231-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVANTE), PROFERTIL AMAZONIA LTDA - CNPJ: 02.950.753/0001-93 (AGRAVADO), ALEX SANDER MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 129.268.038-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SANTOS MEDEIROS - CPF: 290.933.868-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MENDES DOS REIS NETO - CPF: 087.169.458-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - ABUSO NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREVISÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A não localização de bens penhoráveis em nome da empresa agravada não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.

II - “Sendo o destinatário das provas (art. 370 do CPC), poderá o juiz, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, indeferir, fundamentadamente, aquelas desnecessárias, protelatórias ou impertinentes, não considerando cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado do mérito.” (TJ-MG - AC: 10000220288542001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO RANDAZZO NETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de n. 1001415-80.2020.8.11.0078, manejado em face de
PROFÉRTIL AMAZÔNIA LTDA,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Para tanto, o agravante insiste que o fato de não terem sido encontrados bens em nome da empresa devedora constitui claro indício de abuso de direito capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Pondera que, no caso concreto, embora todos os requisitos não estejam presentes, é necessário que o juízo se adeque à função social da lei, para que a justiça prevaleça e os devedores não percam a capacidade de dar credibilidade ao Poder Judiciário.

Afirma que o magistrado de piso sequer abriu a fase instrutória para oportunizar o alegado na exordial, julgando antecipadamente o mérito, o que não pode prosperar, haja vista o evidente cerceamento de defesa.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 129891234, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada.

Pois bem.

Como cediço, para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios
. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica, constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso em exame, o agravante sustenta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, pelo fato de não terem sido encontrados bens em nome da empresa devedora.

Ocorre que a não localização de bens penhoráveis em nome da empresa agravada não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento do STJ e dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2.
A inexistência ou
não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração
, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
. 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1787751 SP 2018/0337831-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020) (g.n.)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil.2. Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos.3.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes
.5. Recurso especial provido”
. (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015) (g.n.)

“
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos do art. 50 do CC –
Inatividade ou eventual encerramento irregular das atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de baixa na Junta Comercial, ou
a não localização de bens penhoráveis em seu nome, como no caso dos autos, não são causas suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
– Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO
”. (TJ-SP - AI: 22481007020208260000 SP 2248100-70.2020.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 03/11/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTES OS REQUISITOS. NEGA ABERTURA DE INCIDENTE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente aplicável mediante prova inequívoca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC/02). 2.
O encerramento irregular das atividades, ou
a mera ausência de bens, por si só, não acarretam a desconsideração
, sendo necessária a demonstração de ato de violação ao contrato social, de fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, situação não verificada no caso
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-GO - AI: 02427139420208090000, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SITUAÇÕES QUE POR SI SÓ NÃO A AUTORIZAM - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC - RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que
a mera inexistência de bens penhoráveis
ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não justifica o deferimento de tal medida excepcional
.” (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, DJe 03/11/2021)
(N.U 1017267-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (g.n.)

De outra feita, não obstante a irresignação do agravante em relação ao indeferimento de produção de outras provas, “Sendo o destinatário das provas (art. 370 do CPC), poderá o juiz, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, indeferir, fundamentadamente, aquelas desnecessárias, protelatórias ou impertinentes, não considerando cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado do mérito.” (TJ-MG - AC: 10000220288542001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

Portanto, não verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, a decisão objurgada deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022